Tribunal: STF
Processo: HC 81518
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS-CORPUS. ALEGAÇÃO
DE VÍCIOS EM PROCESSOS DE EXTRADIÇÃO. IMPROPRIEDADE DO WRIT.
        Extradição. Ilegitimidade da autoridade requerente.
Nulidade. Matéria não suscitada nos processos de Extradição
783, 784 e 785. Reexame em habeas-corpus. Não-cabimento, dada a
impossibilidade de ampliar o campo de defesa dos extraditandos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.